Tribunal: TJES
Processo: 0000299-48.2019.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000299-48.2019.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANILDO MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO.
ARTIGO 30
2
,
CAPUT
, DA LEI Nª 9.503/97 (
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.

RECURSO DA DEFESA.

ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PREVISIBILIDADE DO RESULTADO.
VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO.
IMPRUDÊNCIA.

REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas pericial e testemunhal, demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, nos moldes do art. 302,
caput
, do Código de Trânsito.
In casu,
restou comprovado que o acusado conduzia imprudentemente seu veículo, em velocidade superior a permitida na via, quando, ao entrar em uma curva, perdeu o controle de direção, vindo a rodar na pista e invadir a contramão de tráfego, colidindo com outro veículo que trafegava normalmente, fato que ocasionou o óbito de uma vítima.
2. “A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal” (STJ; AgRg-AREsp 2.248.982; Proc. 2022/0366040-7; RN; Rel. Min. João Batista Moreira; Julg. 23/05/2023; DJE 26/05/2023).
3. No caso, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime com amparo em fundamentos inerentes ao delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vanildo Martins
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Ibiraçu (fls. 308/312).

Conforme se observa às fls. 02/03, a denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, em suma, o seguinte:

“
[..] no dia 18/08/2018, aproximadamente às 1 7h20m, no Km 212,4 da BR-101, sentido norte, neste Município, o Denunciado, com violação do dever de cuidado a todos imposto, praticou homicídio culposo na direção do veículo automotor FIAT PALIO FIRE, cor prata, placa MTS-1064, chassi 913D17164L135679534, quando, imprudentemente, ao realizar uma curva acima da velocidade permitida na via, perdeu o controle do carro e invadiu a contra mão, colidindo com o veículo TOYOTA RAV4, cor preta, placa PPF-4379, chassi JTMZD9EV8FJ019094, conduzido por DAYSE RUAS SIMÃO, causando a morte da vítima LEZI ECAR MARTINS, conforme Laudo Pericial de fl. 11/2 1 e Laudo de Exame Cadavérico de fl. 4 [...].”

Diante dos fatos acima apontados, e a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o

m
agistrad
o

de
primeiro grau
acolheu
a
pretensão punitiva estatal
e
,
via de consequência,
condenou
o apelante nas sanções do
artigo 302,
caput
, da Lei .º 9.503/97
, à pena definitiva de
03

(três
) anos de detenção
em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar as
razões
recursais
às fls. 317/320, a defesa requer a absolvição do apelante do crime do artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito, ao fundamento de falta de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base ao mínimo legal, ou a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) referente a cada circunstância judicial apontada como desfavorável ao réu.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s
tese
s
jurídica
s
suscitada
s
nos presentes
autos, passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa
.

Válido consignar que o tipo penal de homicídio culposo na direção de veículo automotor, contido no artigo 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), prescreve assim a conduta,
in verbis
:

Art. 302.
Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor
:

Penas – detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

Dessa forma, por se tratar de delito de natureza culposa, é necessário que ocorra a violação de um dever de cuidado objetivo, a qual é evidenciada pela imprudência, negligência ou imperícia do agente, nos dizeres do artigo 18, inciso II, do Código Penal,
in verbis:

Art. 18. Diz o crime:

[...].
II – Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Cumpre analisar, então, se estão presentes as elementares de um crime culposo, que se perfazem em
i)
conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva,
ii)
inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia),
iii)
resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente,
iv)
nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado lesivo,
v)
previsibilidade objetiva e, por fim,
vi)
tipicidade.

Dito isso, com o fito de elucidar a conduta delitiva narrada na denúncia, recorro à prova documental, testemunhal e, ainda, ao Laudo Pericial, para verificar se estão presentes as elementares que compõem o crime previsto no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Insta salientar,
ab initio
, que a
materialidade
delitiva encontra-se comprovada por meio do Boletim Unificado às fls. 07/11, Laudo Pericial às fls. 14/24, Boletim de Acidente de Trânsito às fls. 26/42, Laudo de Exame Cadavérico à fl. 43, e prova testemunhal produzida em esfera investigativa e em juízo.

Também não existem dúvidas quanto à
autoria
do delito, tendo em vista que restou demonstrado que o acusado, agindo com imprudência, conduzia o veículo em velocidade acima do permitido na via, além de não observar seu dever de cuidado diante das condições climáticas, já que estava chovendo no momento do acidente, deixando a pista molhada, além de estar de noite, o que conferia inadequadas condições de visibilidade no local.

Desse modo, inicialmente transcrevo o depoimento do Policial Rodoviário Federal Giovanni de Vasconcelos Silva, ainda em sede investigativa, às fls. 12/13, quando declarou:

“
[...] Em 1810812018, por volta de 118h00m1in, a equipe de ronda da PRF foi acionada para atender a um acidente, com vítima fatal, na BR-101 / KM-222,4, Ibiraçu/ES; QUE quando da chegada da equipe no local, foi verificado uma colisão entre dois veículos, uma Toyota/RAV4 de placas PPF4379, conduzida por DAYSE RUAS SIMÃO e um Fiat/Palio de placas MTS-1064, conduzido por VANILDO MARTINS; QUE a condutora da Toyota não sofreu lesões nem os passageiros e todos permaneceram no local do acidente; QUE o condutor do Fiat, que sofreu lesões graves, foi encaminhado para o hospital São Camilo juntamente com os passageiros BERNADETE DA SILVA MARTINS, que sofreu lesões graves e VALDERIS MARTINS que sofreu lesões leves; QUE a outra passageira do Fiat, identificada como LEZI ECAR MARTINS, veio a óbito no local; QUE a perícia foi acionada e a autoridade policial informada do acidente; QUE conforme informações preliminares colhidas no local, chovia e o veículo Toyota seguia sentido Vitória/ES – LinharesIES quando se deparou com o veículo Fiat, que seguia em sentido contrário, saindo de uma curva e invadindo a faixa de direção do Toyota; QUE a motorista efetuou manobra para o acostamento, no sentido de evitar a colisão, contudo o veículo Fiat, escorregou na pista depois da curva e colidiu transversalmente com o Toyota; QUE o impacto foi na porção lateral traseira esquerda do Fiat e dianteira esquerda do Toyota [...]”.

Em juízo, em mídia à fl. 208, o policial confirma a narrativa apresentada em esfera policial, afirmando que a conclusão do acidente se deu através de laudo pericial.

Nessa perspectiva, o laudo de exame do local do acidente, realizado por perito criminal, constatou que
o trecho
onde ocorreu a colisão não
apresentava iluminação artificial, estava de noite, e a pista estava molhada em razão de chuva
, circunstâncias que conferiam inadequadas condições de visibilidade ao local, e, por conseguinte, exigiam maior cautela dos motoristas na condução dos veículos.

Outrossim, foi atestado que a velocidade máxima permitida na via era de 80km/h, sendo pontuado, contudo, que
o veículo conduzido pelo ora apelante estava trafegando na velocidade aproximada de
94,23km/h
, de modo que foi apresentada a seguinte dinâmica no laudo. Confira-se:

“
A análise dos vestígios anteriormente descritos nos permite inferir que a UT-01 trafegava no sentido de João Neiva para Vitória, e a UT-02, trafegava em sentido contrário, quando a primeira,
após fazer uma curva em asfalto molhado com velocidade acima de 94,23 km/h, rotacionou na pista e colidiu com a UT-02 que vinha na faixa de tráfego da direita
. A sede de impacto em UT-01 (LPE) e consequente morte da vítima, permite sugerir que a vítima estava sentada no banco traseiro, atrás do banco do motorista, na ocasião do acidente”.

Em seguida, a conclusão do Laudo nº 14431/2018 foi a seguinte:

“
Em face dos vestígios analisados e da dinâmica proposta, o Perito signatário conclui tratar-se de acidente de trânsito na modalidade colisão, tendo como causa imediata a rotação de UT-01 na via em decorrência de sua velocidade durante a curva, e consequente invasão da faixa de tráfego de UT-02”.

Assim, vislumbra-se que o veículo conduzido pelo ora apelante trafegava no sentido de João Neiva para Vitória, quando ao fazer uma curva em asfalto molhado, no período da noite, e em velocidade acima da permitida para o local, perdeu o controle, invadiu a pista contrária, de modo a colidir com outro veículo que trafegava no sentido contrário, ocasionando na morte de Lezi Ecar Martins, que, no momento do acidente, estava no banco traseiro do veículo do recorrente.

Quanto ao réu, ao ser ouvido em esfera investigativa, à fl. 87, afirmou o que segue:

“
[...] possui Carteira Nacional de Habilitação, categoria "AD"; Que no dia 18/08/2018, num sábado, encontrava-se na condução do veículo FIAT PALIO, PLACA MTS 1064, de propriedade de sua esposa BERNARDETE DA SILVA MARTINS; Que banco do carona, ao seu lado, estava sentado seu irmão VALDERIS MARTINS; Que esclarece que no banco traseiro estava sentado a senhora LEZI ECAR MARTINS (atrás do banco do motorista), que tinha o apelido de "SANTINHA", bem como sua esposa BERNARDETE (atrás do banco do carona); Que afirma que todos os ocupantes do FIAT PALIO utilizavam cinto de segurança; Que neste dia encontravam-se na cidade de Pancas/ES, no velório de um tio; Que por volta de 14:20h decidiu retomar para a cidade de Vila Velha, juntamente com sua esposa e seu irmão; Que BERNARDETE visualizou LEZI na rodoviária de Pancas, motivo pela qual pediu ao declarante que oferecesse carona, concordando com tal solicitação; Que LEZI residia próximo a casa do declarante; Que LEZI adentrou no veículo e ainda disse que já havia comprado a passagem, mas que a utilizaria em outra oportunidade; Que neste dia chovia e a pista estava molhada; Que relata que trafegava com o FIAT PALIO na BR 101, no sentido Ibiraçu x Vitória, desenvolvendo uma velocidade de aproximadamente 60Km/h, quando em uma curva veio a perder a direção do veículo, vindo a rodar e em seguida foi projetado para a pista contrária, colidindo em um outro carro; Que veio a desmaiar, somente recuperando os sentidos no hospital; Que no dia 19/08/2018 teve ciência que LEZI veio a óbito no local do fato [...]”.

Em juízo, em mídia à fl. 208, o interrogado manteve a narrativa de que estava conduzindo o veículo na velocidade aproximada de 50km/h, e que apenas perdeu o controle da direção em razão da pista estar com óleo espalhado.

Todavia, verifico que sua versão encontra-se isolada nos autos, uma vez que
não há nenhum
indício de que havia óleo na pista, já que não mencionada esta circunstância no laudo pericial
, tampouco restou demonstrada nas fotografias existentes em tal perícia.

Assim sendo, diante do conjunto probatório destacado acima, vislumbra-se que, de fato, o recorrente, em razão da alta velocidade empregada na condução de veículo em condições climáticas desfavoráveis, deu causa ao acidente, pois perdeu o controle de direção, invadiu a mão contrária e colidiu com outro veículo que vinha na outra pista, resultando na morte de uma pessoa que estava dentro de seu carro.

Saliento, consoante fundamentado pelo Juiz sentenciante, que a velocidade acima do permitido empregada pelo recorrente foi fato determinante para a ocorrência do acidente, uma vez que, consoante consignou:

“
[...] o acusado foi o causador do acidente que vitimou Lezi Ecar Martins, vez que a perder o controle na curva e infletiu na contramão de direção. Aqui pontuo, novamente, que apesar do acusado informar estar a uma velocidade de 50/60km/h, no Laudo de Lis. 14/24 o Perito foi categórico em Informar, após todo o estuda do local do acidente, que o denunciado estaria a uma velocidade acima da permitida para a via, qual seja, 94,23km/h, e ainda, no momento do acidente, apesar de não estar chovendo forte, a pista de rolamento estaria bastante "molhada", o que demandaria mais cuidada do condutor. Além disso, o acusado ao informar que haveria óleo na pista devido a uma obra, assume a cupa consciente, vez que deveria ter o objetivo de dever de cuidado, em razão das chuvas e do óleo, e diante do acervo probatório, este deixou de observar os cuidadas necessários, vez que trafegava acima da velocidade permitida”.

Assim também se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 5095931, do qual destaco o seguinte trecho:

“
Sendo assim, as alegações do apelante são totalmente contrárias às provas dos Autos, uma vez que estes evidenciam que ele transitava em alta velocidade, totalmente incompatível com o efeito clima e a rodovia, naquele momento.

Outrossim, evidenciada está a imprudência na conduta do apelante, que, de forma voluntária, deixou de observar o dever de cuidado objetivo que lhe cabia, evidenciando o nexo de causalidade entre seu modo de agir e o resultado lesivo dele decorrente, amoldando-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 302, caput, da Lei nº 9.503/1997”.

Quanto às elementares do tipo culposo, consistentes na conduta humana voluntária, comissiva, resultado lesivo não querido, nexo causal, previsibilidade e tipicidade, conforme demonstrado, o acusado Vanildo Martins
conduzia
imprudentemente

o veículo
Fiat Palio Fire, cor prata, placa
M
TS
-
1064
, em razão da alta velocidade, quando, ao entrar em uma curva, perdeu o controle de direção, vindo a rodar na pista e invadir a contramão do tráfego,
colidindo
com o veículo TOYOTA RAV4, cor preta, placa PPF-4379, que trafegava normalmente, fato que ocasionou o óbito de Lezi Ecar Martins.

Verifica-se, des
s
a forma, que
o

recorrente violou seu dever de cuidado,
na modalidade de imprudência,
especialmente pelo fato de,
mesmo com as condições climáticas

atestadas na perícia,

o réu conduziu o veículo em alta velocidade,
fator que foi determinante para que perdesse o controle e invadisse a contramão de direção, colidindo
com outro veículo
,
e ocasion
ando
na morte de uma vítima
.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do apelante no delito previsto no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97),
não podendo
prosperar o pleito
de absolvição
, em que pese a fundamentação da defesa.

Prosseguindo, subsidiariamente, a defesa requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
, razão pela qual passo ao exame da dosimetria da pena de Vanildo Martins.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

Assim, no caso em comento, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal, o magistrado sentenciante expressamente considerou desfavorável ao réu a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, sendo a pena-base fixada em 03 (três) anos de detenção, considerando que a pena
in abstracto
do crime do artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito varia de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de detenção, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Ocorre que, para valorar de maneira desfavorável as circunstâncias judiciais de culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, verifico que foram utilizados fundamentos inerentes ao tipo penal, os quais não poderiam ser adotados para majorar a pena-base do apelante, em respeito ao princípio da vedação do
bis in idem
.

Para melhor elucidação, vejamos a fundamentação adotada em primeiro grau de jurisdição:

“
A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade
deve ser considerada de grau alto, vez que em razão da imprudência, abalroou um veículo, e devido a este incidente, a vítima que entrava-se em seu carro veio a óbito. [...] As
circunstâncias
, que se reportam ao lugar do crime, tempo de sua duração e outros, devem ser sopesadas em desfavor do acusado, visto que deveria ter o dever de cuidado, e mesmo assim, perdeu o controle do veículo em urna curva, alegando estar a uma velocidade de 50/60km/h, além de informar que havia óleo na pista, fato este não comprovado nos autos, o que devido a imprudência do acusado, veio a causar o óbito da vítima Lezi. As
consequências do crime
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o major ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, visto que acidentes de trânsito por imprudência dos motoristas somam números alarmantes de mortes no brasil, conforme noticiado diariamente - infelizmente - nos folhetins”.

Assim, considerando que “
A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal
” (STJ; AgRg-AREsp 2.248.982; Proc. 2022/0366040-7; RN; Rel. Min. João Batista Moreira; Julg. 23/05/2023; DJE 26/05/2023), devem ser consideradas neutras as mencionadas circunstâncias judiciais, e, por inexistirem outras circunstâncias desfavoráveis ao apelante, a pena primária deve ser reduzida ao mínimo legal.

Logo,
estabeleço a pena-base de
Vanildo Martins
em 0
2
(
dois
) anos de
detenção,
e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo
, pena que torno definitiva, considerando a ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e de aumento de pena.

Diante de todo o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, tão somente para reduzir a pena-base de Vanildo Martins ao mínimo legal previsto para o crime do artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que não foram expressamente alterados neste voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)